Tribunal: TJSP
Processo: 2131515-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pretensão indenizatória – Discussão acerca da regularidade da relação jurídica que deu azo aos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor- Considerando-se que até o final julgamento meritório mostra-se questionável exigibilidade da dívida reclamada, mostra-se de rigor, com efeito, a imediata

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pretensão indenizatória – Discussão acerca da regularidade da relação jurídica que deu azo aos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor- Considerando-se que até o final julgamento meritório mostra-se questionável exigibilidade da dívida reclamada, mostra-se de rigor, com efeito, a imediata suspensão de sua cobrança – Multa cominatória - Caráter inibitório - O objetivo das "astreintes" não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica – Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira - Para o fim, todavia, de evitar o indevido enriquecimento sem causa da parte adversa, se impõe a limitação da penalidade à quantia de R$ 30.000,00 - Recurso a que se dá parcial provimento.